Tribunal: TJSP
Processo: 1106772-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo por, aproximadamente, 18 horas, com perda de conexão – Apenas o autor recorreu da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Inadmissibilidade da majoração, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa – Quantia que

Ementa:
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo por, aproximadamente, 18 horas, com perda de conexão – Apenas o autor recorreu da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Inadmissibilidade da majoração, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo o autor chegado ao seu destino, embora com os problemas por ele relatados – Valor condizente com o praticado por esta Colenda Câmara para casos semelhantes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO